Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0723447-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: HELIO DA SILVA SOUZA REQUERIDO: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por HÉLIO DA SILVA SOUZA em que pede a revisão do acórdão proferido pela 1a Turma Criminal, no qual foi mantida sua condenação pela prática do crime do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), à pena de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 14 (quatorze) dias-multa, à razão unitária mínima (Processo no 2015.01.1.123257-8 – Acórdão ID 12715510). O acórdão transitou em julgado em 20/09/17 (ID 12715511). Pretende o requerente a “revisão” de sua condenação, com base no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal e artigo 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal, vez que “o art. 1o da Lei 7.210/84, fixa que o objetivo da execução penal tem por finalidade objetivar as disposições de sentença, ou decisão criminal, e proporcionar condições harmônicas na integração do condenado” (ID 12222787). Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para promover e instruir o feito (ID 12467698). Em petição, aquele órgão alegou que “quanto à materialidade e à autoria, apura-se que restaram devidamente comprovadas e que o requerente não trouxe qualquer prova nova capaz de subsidiar eventual pedido revisional com fundamento no inciso III do artigo 621 do Código de Processo Penal”. E no tocante à pena, prosseguiu afirmando que “foi realizada em conformidade com os parâmetros legais e os entendimentos consagrados na jurisprudência”. Na oportunidade, instruiu o feito com cópias dos autos do Processo no 2015.01.1.123257-8 (ID 12715491). Em manifestação, o Ministério Público oficia pela inadmissão da revisional (ID 12876173). É o relatório. Decido. Cumpre salientar, desde logo, que a ação penal de revisão é excepcional, porquanto tem natureza desconstitutiva de condenação transitada em julgado, a ela se aplicando regras próprias e exaustivas de cabimento, que estão materializadas no artigo 621, do Código de Processo Penal. De fato, a presente ação não reúne condições de admissibilidade, pois, a despeito do autor ter fundamentado seu inconformismo no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, sequer indicou qual texto de lei teria sido violado pelo acórdão condenatório ou de que forma ele estaria em contrariedade à evidência dos autos. Tampouco mencionou a existência de provas comprovadamente falsas, novas provas de sua inocência ou de circunstâncias que autorizem a diminuição da pena, de modo que a pretensão revisional não preencheu os requisitos do artigo 621, do Código de Processo Penal. Em breve consulta às peças dos autos trazidas pela Defensoria Pública, verifica-se que a condenação do requerente se fundou em provas robustas, em especial na sua confissão judicial, além do seu reconhecimento pela vítima. A pena, por sua vez, foi corretamente dosada. Na primeira fase, pesaram contra o requerente apenas os maus antecedentes, tendo a pena-base sido fixada em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão, montante, inclusive, aquém do usualmente aplicado, pois a jurisprudência autoriza incremento da pena, nessa etapa, em até 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas abstratamente ao delito, o que, no caso concreto, resultaria em um aumento de até 9 (nove) meses. Na segunda fase, reconhecidas a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, foram elas compensadas e a pena intermediária mantida no mesmo patamar. Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas na proporção mínima de 1/3 (um terço), tendo a pena definitiva sido fixada em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão. A pena pecuniária, por sua vez, foi fixada em patamar proporcional àquela, qual seja, 14 (quatorze) dias-multa. O regime inicial para o cumprimento de pena foi arbitrado corretamente no fechado em razão de o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes, tudo de acordo com o artigo 33, § 2o, alínea “a”, c/c § 3o, do Código Penal. Portanto, não há qualquer “revisão” a ser feita na sentença e acórdão impugnados. Observo que a finalidade da revisão criminal não é a reavaliação de prova, mas, sim, a verificação se a condenação tem base no conjunto probatório produzido ou se dele é divorciada. Ressalte-se que, nesta sede, o ônus da prova é do requerente, sendo-lhe vedado invocar, como fundamento de seu pleito, a mera injustiça no julgado. No caso presente, contudo, o requerente sequer se desincumbiu de indicar qual texto de lei teria sido ofendido ou em que medida a condenação teria contrariado as provas dos autos, mostrando-se manifestamente inadmissível a sua pretensão revisional. Assim, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019 18:35:59. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator